Tribunal: TJES
Processo: 5005812-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005812-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FELIPE DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. CONTROLE JUDICIAL. TEMA 485/STF. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para anular três questões objetivas (n.ºs 33, 35 e 44) de concurso público para o cargo de Técnico em Contabilidade (Edital CEASA/ES n.º 01/2024).

2. O agravante alega a existência de erro grosseiro e ilegalidade nas questões, pleiteando a atribuição dos pontos correspondentes e a retificação de sua classificação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para anular questões de concurso público, em sede de tutela de urgência, quando o candidato alega a existência de erro grosseiro e ilegalidade, em face dos limites estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 de Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A atuação do Poder Judiciário no controle de atos de bancas examinadoras é excepcional, limitando-se a casos de flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade ou erro grosseiro, não sendo possível substituir a banca para reexaminar o conteúdo das questões ou os critérios de correção (STF, RE 632.853/CE, Tema 485).

5. As alegações de supostas incongruências em relação ao regulamento do certame (questões n.º 33 e 35) e a correção técnica de matéria contábil (questão n.º 44) não configuram, em cognição sumária, erro manifesto ou teratologia, mas sim matéria de mérito técnico-administrativo, cuja análise é de competência exclusiva da banca examinadora.

6. A mera discordância do candidato com o gabarito oficial, ainda que este tenha sido alterado após a fase recursal, não autoriza a intervenção judicial, pois a reanálise das questões e dos critérios de correção insere-se na discricionariedade técnica da banca, vedada sua reavaliação pelo Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

8.
Tese de julgamento:
"1. Consoante o Tema 485 de Repercussão Geral do STF, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados em concurso público, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 2. A alegação de erro em questões que demandam interpretação de normas editalícias ou análise de mérito técnico específico, sem a demonstração de plano de vício grosseiro, não autoriza a anulação judicial do ato da banca examinadora."

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 632.853/CE (Tema 485); TJES, Agravo de Instrumento 5013059-34.2024.8.08.0000; TJES, Apelação Cível 5017945-09.2021.8.08.0024; TJES, Agravo de Instrumento 5008826-28.2023.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento 5000684-98.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
FELIPE DA SILVA OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica/ES que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em face de
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO S.A. e OUTROS
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência visando à anulação de três questões objetivas (n.ºs 33, 35 e 44) do concurso público promovido pela CEASA/ES, regido pelo Edital n.º 01/2024, para o cargo de Técnico em Contabilidade.

Nas razões apresentadas (id. 13233817), alega o agravante, em síntese, que as referidas questões padecem de vícios insanáveis, consubstanciados em erro grosseiro e ilegalidade, que teriam resultado em sua classificação em posição inferior à devida (3º lugar). Pleiteia, assim, a concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinada a imediata anulação das questões impugnadas, com a consequente atribuição dos pontos e retificação de sua classificação.

Conforme decisão proferida no id. 13268466, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pela CEASA/ES e outros (id. 13664092), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5005812-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FELIPE DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA, RODOLFO FERNANDES DO CARMO, ANTONIO CARLOS CESQUIM DINIZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
FELIPE DA SILVA OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica/ES que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em face de
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO S.A. e OUTROS
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência visando à anulação de três questões objetivas (n.ºs 33, 35 e 44) do concurso público promovido pela CEASA/ES, regido pelo Edital n.º 01/2024, para o cargo de Técnico em Contabilidade.

Nas razões apresentadas (id. 13233817), alega o agravante, em síntese, que as referidas questões padecem de vícios insanáveis, consubstanciados em erro grosseiro e ilegalidade, que teriam resultado em sua classificação em posição inferior à devida (3º lugar). Pleiteia, assim, a concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinada a imediata anulação das questões impugnadas, com a consequente atribuição dos pontos e retificação de sua classificação.

Conforme decisão proferida no id. 13268466, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pela CEASA/ES e outros (id. 13664092), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. A matéria devolvida a este e. Tribunal cinge-se à análise do acerto da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender ausente a probabilidade do direito do agravante à anulação de questões de concurso público.

Desde logo, adianto que a decisão agravada não merece reparos.

A controvérsia sobre a possibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito dos atos administrativos de bancas examinadoras de concursos públicos encontra-se pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE (Tema 485), sob o regime de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
”

Portanto, a intervenção judicial é medida excepcionalíssima, admitida apenas quando se verifica, de plano, erro grosseiro, teratologia ou flagrante ilegalidade, como a incompatibilidade do conteúdo da questão com o previsto no edital. A mera discordância do candidato com o gabarito ou com a interpretação adotada pela banca não configura, por si só, vício capaz de autorizar a atuação do Judiciário.

Na hipótese dos autos, as alegações do agravante não demonstram a presença de erro manifesto ou ilegalidade inequívoca.

No que tange às questões nº 33 e nº 35, o agravante aponta supostas incongruências entre o gabarito e o Regulamento de Mercado da CEASA/ES, incluindo a existência de versões divergentes do normativo. Contudo, tais alegações demandam uma análise aprofundada sobre a vigência e a publicidade das normas aplicáveis à época do certame, bem como a interpretação de seu conteúdo, o que extrapola a análise perfunctória de erro grosseiro e adentra o mérito técnico-administrativo, cuja reavaliação é vedada ao Judiciário.

Em relação à questão nº 44, a insurgência volta-se contra a correção técnica da alternativa considerada correta pela banca após a fase de recursos. Trata-se de matéria eminentemente técnica, afeta à Ciência Contábil, cuja análise dos critérios de correção é de competência exclusiva da banca examinadora. A alteração do gabarito, por si só, demonstra que houve reanálise, não sendo possível a este Tribunal, sem violar a separação dos Poderes, substituir-se à banca para julgar qual seria a classificação contábil mais adequada.

Esta Corte possui jurisprudência consolidada no mesmo sentido, prestigiando a autonomia da banca examinadora e limitando o controle judicial às hipóteses de flagrante ilegalidade:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. [...]
não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta
. [...] IV.
No caso concreto, não há evidências de que a questão impugnada apresente erro evidente ou viole as disposições do edital, tratando-se, portanto, de mera discordância interpretativa do candidato, insuficiente para justificar a intervenção judicial
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5013059-34.2024.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO INTERNO. [...] ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CONTROLE DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. 1. Segundo a orientação firmada pelo STF “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas” [...] 2.
No caso, a insurgência da apelante quanto às questões do concurso não denotam o propalado erro grosseiro, tampouco teratologia, o que afasta a possibilidade de controle dos critérios de correção adotados pela banca examinadora
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017945-09.2021.8.08.0024, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2023)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO DISSERTATIVA DE CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA INCOERÊNCIA DO ENUNCIADO. AVALIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N.º 485 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 1)
É defeso ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas fornecidas pelos candidatos e as notas a eles atribuídas, admitindo-se, excepcionalmente, seja exercido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões ao edital do certamente, conforme orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 485)
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5008826-28.2023.8.08.0000, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2024)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. [...] 3.
O entendimento consolidado pelo STF, conforme o Tema 485 de Repercussão Geral, é no sentido de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo das questões ou os critérios de correção, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000684-98.2024.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)